Tribunal: TJDFT
Processo: 0706645-30.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. PEDIDO DE RESCISÃO CUMULADO COM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos arts. 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução, ante o reconhecimento da incompetência dos juizados especiais.
3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram contrato de locação de imóvel comercial, tendo o recorrente buscado a rescisão do ajuste em razão de inadimplemento dos réus/recorridos.
4. O juízo de primeiro grau concluiu que o recorrente busca indiretamente o despejo em virtude do inadimplemento contratual. Com isso, entendeu ser a demanda incompatível com o rito dos juizados que, por sua vez, admite tão somente o despejo para uso próprio.
5. Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a pretensão se funda em cobrança de alugueis em atraso, e não em despejo.
6. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a e. Turma Recursal consiste em saber a pretensão deduzida pelo recorrente comporta tramitação por meio do rito dos juizados especiais.
IV. Razões de decidir
8. O artigo 3o, incisos I e III, da Lei n. 9.099/95, estabelecem que o juizado especial cível tem competência para processo e julgamento das causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo e as ações de despejo para uso próprio. Outrossim, o enunciado no 4 do FONAJE prevê que “Nos Juizados Especiais só se admite a ação de despejo prevista no art. 47, inciso III, da Lei 8.245/1991.”
9. O art. 47, inc. III, da Lei no 8.245/91 dispõe: “Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel: (...)III - se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio;”
10. Ao proceder à análise sistemática das normas pertinentes e do enunciado do Fórum Nacional de Juizados Especiais (Fonaje), concluo que a intenção do legislador foi expressamente excluir a competência dos juizados especiais para a apreciação de ações de despejo de imóvel comercial, mesmo nos casos em que o pedido se baseie em uso próprio, o que não é o caso do processo em análise.
11. Portanto, a discussão deve ser instrumentalizada sob as normas do procedimento comum, demonstrando irretocável a sentença de extinção, sem resolução do mérito, por incompetência absoluta para julgamento do feito. Precedentes: Acórdão no 1959753, da 1a Turma Recursal, Acórdão no 1797184, da 2a Turma Recursal.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas (ID 72520571). Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 3o, incisos I e III, da Lei n. 9.099/1995.
Art. 47, inciso III, da Lei n. 8.245/1991.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão no 1959753, da 1a Turma Recursal.
Acórdão no 1797184, da 2a Turma Recursal.